Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720079-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN MARIA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAN MARIA ROCHA em face de decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença n. 0703601-78.2022.8.07.0018, a qual que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até que seja julgado o Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 47010700 - Pág. 116): I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre”. A agravante relata que o título judicial, que fundamenta o cumprimento de sentença, origina-se de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF em desfavor do Agravado com o objetivo de obter condenação em desfavor deste para pagamento dos valores devidos referentes a progressão funcional por antiguidade, já reconhecida através do processo no 060.005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010. Afirma que, embora intimado, o Distrito Federal não se manifestou. Assim, os autos foram encaminhados para a D. Contadoria Judicial para atualização e complementação dos cálculos e posterior expedição das requisições de pagamento. Aduz que não se trata de sentença genérica, uma vez que o objeto da ação coletiva está delimitado, com os valores parcialmente liquidados, dependendo apenas de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, para atualização e complementação dos valores dos demais períodos não apurados pelo Executado no processo administrativo no 060.005290/2010. Aduz ainda que o título executivo estabeleceu os índices, tanto dos juros como da correção monetária, a serem aplicados, de forma que a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial, não havendo pertinência temática com o tema 1169 STJ, pois, não se trata de sentença condenatória genérica ilíquida que necessite de procedimento de liquidação de sentença prévia. Requer o provimento do presente agravo para cassar a r. decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva e posterior sequestro dos valores. Recurso isento de preparo. Não há pedido de efeito suspensivo. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela. O pedido da recorrente, todavia, refere-se tão somente à cassação da decisão agravada. Isso posto, em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte contrária para se manifestar, querendo. Escoado o prazo assinado, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 18:26:42. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada